Tribunal: TJMT
Processo: 1000709-17.2024.8.11.0027
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000709-17.2024.8.11.0027
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ZELIA GIONGO - CPF: 160.604.909-72 (EMBARGANTE), WALISSON SOUZA OLIVEIRA - CPF: 049.233.791-89 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ACOLHIMENTO DO RECURSO. HONORÁRIOS MAJORADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a condenação em honorários advocatícios, sem manifestar-se sobre o pedido de majoração dos honorários recursais, formulado em contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a omissão do acórdão acerca do pedido de majoração dos honorários advocatícios recursais, previsto no art. 85, § 11, do CPC, justifica o acolhimento dos embargos de declaração para a devida complementação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem meio próprio para suprir omissão, esclarecer obscuridade ou afastar contradição do julgado, conforme art. 1.022 do CPC.

A ausência de manifestação sobre pedido expresso de majoração dos honorários advocatícios em sede recursal configura omissão sanável por meio de embargos de declaração.

O art. 85, § 11, do CPC prevê a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, inclusive para remunerar o trabalho adicional do patrono, conforme consolidado em jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão e majorar os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento: “1. A omissão do acórdão quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios recursais autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, para fins de complementação do julgado, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Zélia Giongo, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

A embargante sustenta a existência de omissão, ao argumento de que o acórdão não se manifestou sobre o pedido de majoração dos honorários advocatícios recursais, previsto no art. 85, § 11, do CPC, formulado em suas contrarrazões.
Requer o acolhimento dos embargos para que a omissão seja sanada.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

A embargante sustenta a existência de omissão, ao argumento de que o acórdão não se manifestou sobre o pedido de majoração dos honorários advocatícios recursais, previsto no art. 85, § 11, do CPC, formulado em suas contrarrazões.

Pois bem. No presente caso, o recurso deve ser acolhido para sanar a omissão apontada.

In casu
, verifica-se que, ao julgar a apelação, o colegiado negou provimento ao recurso e manteve a condenação imposta na sentença, inclusive quanto à verba honorária, mas
não houve manifestação expressa acerca da majoração dos honorários recursais
, embora tal pedido tenha sido formulado pela parte embargante em suas contrarrazões.

Assim, seguindo a orientação doutrinária e jurisprudencial, a aplicação do referido dispositivo possui dupla funcionalidade, devendo inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada e atender a justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – HONORÁRIOS RECURSAL – ART. 85, §§1º E 11, CPC – MAJORAÇÃO – VÍCIO SANADO –RECURSO ACOLHIDO.

Ocorrendo omissão quanto a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, deve ser acolhido o declaratório e sanada a mácula.”
(RED n.º 0037128-26.2015.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. em 25.09.2024).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho
os embargos de declaração para sanar a omissão ocorrida no acórdão e majorar os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Cuiabá, 16 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025